Tribunal: TJDFT
Processo: 0751511-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751511-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES, MARIA D ABADIA LOBO SALLES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusto Salles e Maria D’Abadia Lobo Salles contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelos ora agravantes contra Banco Bradesco S.A. (processo n. 0736831-36.2020.8.07.0000), indeferiu as tutelas de evidência e de urgência concernente à suspensão dos efeitos da cláusula contratual que indicou o bem imóvel situado na SQS 305, Bloco K, Apartamento 504, Asa Sul, Brasília/DF, como garantia em cédula de crédito bancário emitida por Foco Veículos Ltda. em favor do banco réu, na qual os autores figuraram como avalistas. Em suas razões recursais (ID 21953741), os agravantes aduzem que o imóvel ofertado em garantia consubstancia bem de família e, portanto, goza de impenhorabilidade. Argumentam que a aludida cláusula é nula, pois viola os ditames da Lei n. 8.009/90. Assinalam que o banco réu consolidou a propriedade fiduciária do bem sem intimar os ora agravantes. Sustentam que são idosos e ainda residem no imóvel em testilha, ressaltando que o caso dos autos não versa sobre dívida contraída em prol da economia familiar. Assim, requerem a concessão de tutela de evidencia para suspender os efeitos da cláusula do bem dado em garantia por terceiro, bem como para realizar a suspensão de todo e qualquer ato expropriatório e de reivindicação da propriedade do bem. Subsidiariamente, pugnam pela concessão urgência recursal, nos mesmos moldes. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 21953746. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto distribuída anteriormente apelação contra sentença proferida em ação anulatória de leilão ajuizada pelos ora agravantes contra o banco agravado (processo n. 0722098-02.2019.8.07.0001). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. No tocante à tutela de evidência, o art. 311 do CPC prevê, em seus incisos, hipóteses nas quais haverá a aludida concessão, independente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Contudo, no caso, não se observa enquadramento da conjectura fática narrada às circunstâncias abalizadas no dispositivo em comento. Lado outro, especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque se verifica, de plano, que o imóvel foi ofertado em garantia à cédula de crédito bancário n. 237/2918/0007, na qual consta a assinatura dos ora agravantes, proprietários à época do bem. Desse modo, depreende-se, em um exame prévio, que o bem de família livremente oferecido em garantia pelos avalistas não goza da proteção legal concernente à impenhorabilidade, em observância, sobretudo, ao princípio pacta sunt servanda, revelando-se crível que a cláusula contratual se afigura hígida. No mais, consigne-se que, consta da sentença prolatada no processo n. 0722098-02.2019.8.07.0001 que “é incontroversa a mora dos autores, não havendo questionamentos quanto à notificação para purga-la no prazo de 15 (quinze) dias, tal qual dispõe o art. 26 da Lei 9.514/97”, não se averiguando verossímil a alegação dos ora agravantes em sentido diverso. Ademais, não se antevê o alegado perigo de dano, tendo em vista que, nos autos do processo n. 0722098-02.2019.8.07.0001, houve cancelamento do leilão anteriormente designado para alienação do bem e os recorrentes não informaram, em suas razões recursais, quanto a eventual novo agendamento. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora